Tribunal: TJDFT
Processo: 0711418-45.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PROCURAÇÃO ASSINADA DIGITALMENTE SEM CERTIFICAÇÃO ICP-BRASIL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. INDÍCIOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de conhecimento, fundada na ausência de emenda à petição inicial. O juízo de origem havia determinado a apresentação de procuração assinada digitalmente com certificação vinculada à ICP-Brasil, em conformidade com a Nota Técnica no 1/2024 do NUMOPEDE/TJDFT, diante de indícios de litigância predatória. A parte autora não atendeu à determinação, limitando-se a reiterar a validade de instrumento procuratório firmado por plataforma não certificada. O recurso buscava a cassação da sentença e o regular prosseguimento do feito.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção do processo, sem resolução de mérito, em razão da ausência de procuração regular assinada por meio de certificado digital emitido pela ICP-Brasil, diante de indícios de litigância predatória; e (ii) estabelecer se são devidos honorários advocatícios em favor da parte apelada, mesmo em caso de extinção precoce do feito.
III. Razões de decidir
3. A assinatura digital desvinculada da certificação ICP-Brasil pode ser admitida em relações privadas, mas não confere o nível de segurança jurídica necessário para a prática de atos processuais, especialmente a outorga de mandato judicial, nos termos da Nota Técnica no 1/2024 do NUMOPEDE/TJDFT e da jurisprudência do STJ.
4. Diante da existência de indícios de litigância predatória, é legítima a exigência judicial de apresentação de procuração assinada com certificado digital da ICP-Brasil, conforme o poder de direção do processo previsto nos arts. 76, 139, IX, 321 e 485, I, do CPC.
5. A ausência de cumprimento da ordem judicial de emenda da inicial justifica o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo, nos termos dos arts. 321 e 485, I, do CPC.
6. São devidos honorários advocatícios à parte apelada quando, citado para apresentar contrarrazões, tem êxito na manutenção da sentença extintiva.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao apelo.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 76, 85, § 2o, § 11, 98, § 3o, 105, § 1o, 139, IX, 321, parágrafo único, e 485, I; Medida Provisória no 2.200-2/2001, art. 10, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.703.385/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 05.05.2025, DJEN 09.05.2025; TJDFT, Acórdão no 1963727, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 30.01.2025, DJe 25.04.2025; TJDFT, Acórdão no 1969459, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 13.02.2025; TJDFT, Acórdão no 1911156, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 22.08.2024, DJe 04.09.2024; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp no 1.549.240/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 17.10.2022, DJe 24.10.2022.